Tribunal: TJMT
Processo: 0002622-95.2018.8.11.0048
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002622-95.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO OLIVEIRA OLIVEIRA COSTA - CPF: 581.283.361-34 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– TRÁFICO PRIVILEGIADO COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO COM O ADOLESCENTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, OU, SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DA PENA E MODIFICAÇÃO DO REGIME – APELANTE PRESO JUNTO COM O RESPONSÁVEL PELO TRANSPORTE DA DROGA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA OU DE COLABORAÇÃO INTENCIONAL NA PRÁTICA CRIMINOSA DE OUTREM – APARENTE CONHECIMENTO DA PRÁTICA DO ILÍCITO –
JULGADOS DO STJ E TJMT –
RECURSO PROVIDO.

Para a caracterização do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos indivíduos, basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com ao menos um deles (STJ, AgRg no HC 832382/MG)

A lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule
(TJMT, Ap no 0025430-59.2011.8.11.0042)
. Em outras palavras, para ser coautor é imprescindível o vínculo psicológico/subjetivo [vontade de contribuir para o crime], ao menos, que o indivíduo tenha ciência da atuação do executor direto.

“A absolvição do segundo sentenciado é medida que se impõe, porquanto, do conjunto probatório existente neste processo, remanesceram dúvidas acerca da concorrência dele para a prática dos crimes de tráfico de drogas, [...] devendo, pois, ser aplicado em seu favor o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(TJMT, Ap no 136444/2017).

Recurso provido para absolver o apelante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N.U 0002622-95.2018.8.11.0048 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE JUSCIMEIRA

APELANTE(S): LUCIANO OLIVEIRA OLIVEIRA COSTA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por

LUCIANO OLIVEIRA OLIVEIRA COSTA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos de ação penal (PJE no 0002622-95.2018.8.11.0048), que o condenou por tráfico de drogas privilegiado [com envolvimento de adolescente], a 2 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, § 4o, c/c art. 40, VI, ambos da Lei no 11.343/2006 - (ID 214635390).

O apelante sustenta que: 1) inexiste
“comprovação de liame subjetivo”
com o adolescente Érick Araújo dos Santos; 2)
a minorante do tráfico privilegiado seria aplicável em sua fração máxima, porque
“não pode ser considerada de tamanha monta”
; 3) o regime inicial fechado
“afronta a súmula vinculante 59 do STF”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos [sem fundamentação correlata] e estabelecido o regime aberto.

Prequestiona o art.
29 do CP e a Súmula no 59 do STF (ID 214635398).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JUSCIMEIRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 214639651).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“[...] 1)
[...] É imperiosa a manutenção da condenação do recorrente pelo crime previsto no art. 33, §4o, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei de Drogas - Plexo probatório constante do feito é robusto e maciço a comprovar a materialidade e autoria delitiva, assim como a destinação comercial do entorpecente apreendido e o liame subjetivo entre as condutas do implicado e adolescente infrator [...] 2) [...] Fração redutora de 1/2 (metade) encontra-se devidamente justificada na substancial quantidade de droga apreendida, a qual não pode ser reputada de pequena monta, na medida em que ‘472,32 g de maconha, não fracionada, droga suficiente para produzir ao menos, 315 porções individuais ou 1.431 cigarros da erva’, razão pela qual não resta configurado qualquer excesso ou desproporcionalidade capaz de ensejar a reforma da sentença neste tocante. 3) [...] O Pretório Excelso, por meio da Súmula Vinculante 59, determina aplicação do regime aberto e substituição da pena de prisão por sanções alternativas para réus primários condenados por tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, tal como se dá no caso sub judice, benefícios, esses, que são obrigatórios, desde que o réu não seja reincidente e não haja circunstâncias judiciais negativas - Pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja fixado o regime aberto e para que a sanção privativa de liberdade seja substituída por duas restritivas de direito, em conformidade com a Súmula Vinculante 59 do STF, mantendo-se, no mais, incólume a decisão digladiada.”

(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 215302184)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] o denunciado LUCIANO OLIVEIRA OLIVEIRA COSTA – Alcunha "Baleado", consciente e dolosamente, transportava, para fins de mercancia, 400 g (quatrocentos gramas) e outras 03 (três) porções menores de substância entorpecente análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu agente signatário, denuncia LUCIANO OLIVEIRA OLIVEIRA COSTA – Alcunha "Baleado", como incurso nas disposições do artigo 33, caput e 35 c/c 40, inciso VI, da Lei n° 11.343/06 e artigo 244-B da Lei n° 8.069/90, todos em concurso material (art. 69 do CP) [...].
”
(Adalberto Ferreira de Souza Júnior, promotor de Justiça - ID 214635359)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
O policial militar Miguel Gomes de Lima asseverou em juízo que foi feita a abordagem da motocicleta, sendo que em buscas pelo local fora encontrado uma mochila que havia sido dispensa pela dupla (réu e adolescente), e no interior havia a droga apreendida e a identidade do menor ( Id. 71944320).

No mesmo sentido o policial militar Edson Alves relatou que estavam em uma diligência e foi feito a abordagem, sendo que na proximidade foi encontrada uma mochila e foi feita a revista e encontrado drogas.

O adolescente Erick Araújo confessou a propriedade do entorpecente encontrado na abordagem. (Id. 71944318).

O mudou de endereço sem informar nos autos, motivo pelo qual, foi decretação sua REVELIA.

Logo, em que pese ter o ilustre causídico do acusado se esforçado para tentar demonstrar sua inocência através das alegações finais, data venia, o pedido de absolvição do delito descrito na exordial não pode prosperar, porque não encontra amparo no conjunto probatório existente nos autos, o qual lhe é totalmente desfavorável. [...]

Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal esposada na denúncia, para o fim de condenar o réu LUCIANO OLIVEIRA OLIVEIRA COSTA – Alcunha "Baleado", já qualificado, como incurso nas penas do artigo 33, caput. c.c art. 40, VI, todos da Lei no. 11.343/06 as quais fixo, em definitivo, após a aplicação do critério trifásico, 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de 291 (duzentos e noventa e um) dias-multa, à razão de em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente na época dos fatos, devidamente corrigido a partir da data do fato (posição predominante no STJ), com direito de apelar da presente sentença, caso tenha interesse, em liberdade;

[...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - ID 214635390)

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 214635359 - fls. 6), Termo de Exibição e Apreensão (ID 214635359 - fls. 11), Laudo de Constatação no 200.2.04.2018.015407-01 (ID 214635359 - fls. 11/12), Laudo de Constatação no 200.2.04.2018.013003-01 (ID 214635382), Laudo Pericial no 3.14.2019.51861-01 (ID 214635383), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais militares Miguel Gomes de Lima e Edson Alves de Sousa (ID 214635359 - fls. 9/10), o adolescente Érick Araújo dos Santos (ID 214635359 - fls. 12), e o apelante (ID 214635359 – fls. 15/16).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Miguel Gomes de Lima e Edson Alves de Sousa [testemunhas], e Érick Araújo dos Santos [adolescente] - (Relatório de Mídias - ID 214635378).

A pedido do Ministério Público, porque o apelante não foi encontrado para ser intimado, foi decretada a sua revelia (ID 214635380).

Vejamos.

Extrai-se da narrativa dos policiais militares [Miguel Gomes de Lima e Edson Alves de Sousa], nas duas fases processuais, que no dia 13.9.2018 [por volta das 1h30min, na BR 364, KM 54, bairro Vila Nova, no município de Juscimeira/MT], o apelante conduzia uma motocicleta, com o adolescente Érick Araújo dos Santos na garupa, quando foi abordado;
“em buscas pelo local fora encontrado uma mochila que havia sido dispensada”
, cujo interior continha 4 (quatro) porções de maconha [com peso de 472,320g (quatrocentos e setenta e dois gramas e trezentos e vinte centigramas)], além do documento de identidade do menor.

Atentem-se que os referidos agentes policiais não presenciaram qualquer ato de comércio de droga e não há registro de investigação anterior/posterior, tampouco foi apreendida qualquer droga na posse do apelante, a atribuir indicativo de traficância por LUCIANO OLIVEIRA OLIVEIRA COSTA [apelante] e/ou divisão de tarefas com o adolescente envolvido.

Noutro giro, constata-se que o entorpecente foi localizado dentro de uma mochila [encontrada no mato], na qual continha apenas o documento pessoal de Érick Araújo dos Santos [adolescente].

Registre-se, ainda, que o adolescente Érick Araújo dos Santos admitiu, na fase policial e em Juízo, a responsabilidade pelo transporte da droga e eximiu o apelante de qualquer envolvimento com o entorpecente, asseverou que: 1) buscou a maconha na cidade de Rondonópolis/MT para uma pessoa, visando quitar dívida de drogas; 2) encontrou seu conhecido [apelante] e pediu-lhe carona, a fim de deslocar-se até a cidade de São Pedro da Cipa; 3) o apelante não tinha ciência de que transportava droga em sua mochila; 4) jogou a mochila no “matagal” ao avistar a Polícia.

Essas declarações aliam-se à versão extrajudicial do apelante, de que estava na residência de seu filho, assistindo jogo, e, quando foi retornar para a sua casa, por volta da meia noite, encontrou com o adolescente Érick Araújo dos Santos, o qual
“pediu para levá-lo a São Pedro da Cipa”
; alegou ainda que
“conhece os pais do menor e por isso deu carona pelo horário avançado; não sabia que ele estava com droga na mochila”
(ID 214635359 - fls. 16).

Para a caracterização do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06), prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos indivíduos, basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com apenas um deles (STJ, AgRg no HC 832382/MG - Rel. Min. Ribeiro Dantas - 2.10.2023).

Com efeito, a lei penal (CP, art. 29) não exige que todos os agentes pratiquem o núcleo do tipo para ser corresponsabilizado, bastando que as condutas sejam relevantes e entre os agentes exista um liame subjetivo que os vincule
(TJMT, AP no 0025430-59.2011.8.11.0042)
. Em outras palavras, para ser coautor é imprescindível o vínculo psicológico/subjetivo [vontade de contribuir para o crime], ao menos, que o indivíduo tenha ciência da atuação do executor direto.

Aplica-se aresto deste. E. Tribunal:

“A absolvição do segundo sentenciado é medida que se impõe, porquanto, do conjunto probatório existente neste processo, remanesceram dúvidas acerca da concorrência dele para a prática dos crimes de tráfico de drogas, [...] devendo, pois, ser aplicado em seu favor o brocardo jurídico in dubio pro reo.”
(Ap 136444/2017 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 11.4.2018)

Assim sendo, o apelante LUCIANO OLIVEIRA OLIVEIRA COSTA deve ser absolvido, por não existirem provas suficientes de que tenha concorrido para a infração penal (CPP, art. 386, V).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para absolver o apelante, nos termos do art. 386, V, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024